Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021478-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELYGHTON LAURETO CALDAS - CPF: 024.930.031-10 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO AMARANTE - CPF: 397.399.459-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 03.211.047/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BENEZ - CPF: 007.493.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA BETTINI - CPF: 653.103.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA - CPF: 700.761.629-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZ ANTONIO AMARANTE

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

TERCEIRO INTERESSADO:

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

EDUARDO BENEZ

TERCEIRO INTERESSADO:

SUZANA BETTINI

TERCEIRO INTERESSADO:

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – IMÓVEL QUE TERIA SIDO DADO PELO DEVEDOR AO EMBARGANTE EM PAGAMENTO DE UM CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA ANTERIORIDADE DESSE NEGÓCIO EM RELAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRENOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL FORMALMENTE PERTENCENTE AO DEVEDOR – ART.828 DO CPC/15; ART.54, INCISO II, DA LEI No 13.097/2015 E
ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI No 6.015/73 – MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Se no carimbo da autenticação cartorária aposto no contrato através do qual o imóvel matriculado em nome do devedor/executado foi dado ao terceiro embargante como parte do pagamento de um caminhão não consta a data do reconhecimento da firma dos contratantes, não se demonstrou, de antemão, que tal avença foi pactuada anteriormente ao manejo da execução, sendo necessária a dilação probatória nos embargos de terceiro.

A prenotação da existência da ação executiva em desfavor do proprietário formal do imóvel constitui uma prerrogativa do credor, conferida tanto pelo art.828 do CPC/15 quanto pelo inciso II do art.54 da Lei no 13.097/2015, como também pelo
art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
, não podendo ser confundida com um ato expropriatório, tampouco constritivo, vez que visa apenas resguardar terceiros, potencialmente interessados na aquisição do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUIZ ANTONIO AMARANTE

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

TERCEIRO INTERESSADO:

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME

TERCEIRO INTERESSADO:

EDUARDO BENEZ

TERCEIRO INTERESSADO:

SUZANA BETTINI

TERCEIRO INTERESSADO:

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ANTONIO AMARANTE
,
contra a decisão singular proferida nos

Embargos de Terceiro
no 1010647-14.2020.8.11.0015 opostos incidentalmente na
Execução
no 1012416-91.2019.8.11.0015 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em desfavor de
GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA e OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios contra o imóvel matriculado sob o no 23.752 do 1a CRI da Comarca de Sinop.

Relata o recorrente que, para tentar haver o seu crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário
B60233923-3, em 20/08/2019, a cooperativa embargada ajuizou a
Execução
no 1012416-91.2019.8.11.0015 tendo procedido em 24/04/2020 a
averbação premonitória da existência do feito (Av.-06) na matrícula do mencionado imóvel localizado na 16 da quadra 36, Zona 05 do Loteamento denominado Cidade Sinop, com área de 600m2, registrado em nome de um dos co-executados, qual seja,
GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA
.

Inconformado, alega o agravante que teria adquirido o referido imóvel do Sr.
GERALDO
ainda em 25/02/2016 – antes mesmo da constituição da dívida exequenda – conforme
compromisso de compra e venda
anexado no ID. n. 36309142 dos autos originais, somente não tendo promovido a averbação e escrituração do negócio na matrícula do imóvel por falta de fundos.

Contudo, desde a aquisição, vem efetuando o pagamento dos IPTUs, conforme comprovantes juntados no ID 36309144, restando evidente sua posse.

Invocando os artigos 674, 675 e 678, todos do CPC/15 e art.1.228 do CC/2002, alega que a suspensão imediata de atos expropriatórios se faz necessária para impedir que o mal ameaçado se consume, mediante tutela que previna as possibilidades de dano injusto.

Alega que outras duas averbações premonitórias, oriundas de ações movidas contra Sr.
GERALDO
– Proc. n.1010851-91.2019.8.11.0015 e Proc. n. e 1013579-09.2019.8.11.0015 – foram efetivadas sobre a mesma matrícula (AV-05 e AV-07). No entanto, teriam sido deferidas medidas liminares nos respectivos embargos opostos para que fossem sustados os atos expropriatórios em relação ao imóvel.

Com tais argumentos, reprisa o pedido aviado na origem vindicando a concessão do efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 62506490.

Informações do juízo singular no ID. n. 65044968.

Contrarrazões no ID. n. 66163467.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando a documentação carreada aos autos, possível constatar que, embora haja um carimbo incompleto do Cartório do 2o Ofício de Sinop-MT aposto no Instrumento
Particular de Contrato de Compra e Venda de veículo
(caminhão) de ID. n. 61833035 - Pág. 26/28, indicando que teria havido o reconhecimento da firma dos contratantes, certo é que a respectiva certidão foi suprimida, não havendo como atestar de antemão a data exata da pactuação, se antes o depois do ajuizamento da ação executiva.

É até possível que o mencionado contrato no qual o imóvel foi dado como forma de pagamento pela aquisição um caminhão Volvo/FH, modelo 440 6X2T, placa NTY-2297, Diesel, ano 2010, modelo 2010, RENAVAM 225648369,
chassi
9BVAS02C5AE761837, tenha, de fato, sido realizado anteriormente ao ajuizamento da execução.

No entanto, tal fato há de ser demonstrado durante a instrução probatória, não sendo possível aferir de antemão esse direito.

Além disso, a prenotação da existência da ação executiva em desfavor do proprietário formal do imóvel constitui uma prerrogativa do credor, conferida tanto pelo art.828 do CPC/15 quanto pelo inciso II do art.54 da Lei no 13.097/2015, como também pelo
art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
, não podendo ser confundida com um ato expropriatório, tampouco constritivo, vez que visa apenas resguardar terceiros potencialmente interessados na aquisição do imóvel.

Além disso, como bem destacou a decisão agravada, não foi deferido nos autos
“
qualquer ato judicial que ameace o exercício de sua posse
” e que a parte interessada
“ao que tudo indica está em pleno gozo dela”
(ID. n. 61833028 - Pág. 5)

Consigne-se, por fim, que nada impede que o ora agravante também promova a prenotação da existência dos presentes embargos de terceiro na matrícula do imóvel, dando conhecimento
erga omnes
de que a titularidade do imóvel em disputa se encontra
sub judice
.

Diante disso,

sem maiores delongas, irrepreensível a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020